Tribunal: TJSP
Processo: 1500710-33.2024.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Causa de aumento caracterizada. Desclassificação para o crime de furto. Inviabilidade. Delito praticado mediante grave ameaça. Dosimetria. Pena privativa de liberdade mantida em razão do recurso exclusivo da Defesa, sob pena de reformatio in pejus. Regime semiaberto inalterado.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Causa de aumento caracterizada. Desclassificação para o crime de furto. Inviabilidade. Delito praticado mediante grave ameaça. Dosimetria. Pena privativa de liberdade mantida em razão do recurso exclusivo da Defesa, sob pena de reformatio in pejus. Regime semiaberto inalterado. Inviável a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos. Recurso desprovido.